Tribunal: TJMT
Processo: 0000730-35.2012.8.11.0090
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000730-35.2012.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JURACI LOPES DA SILVA - CPF: 802.780.868-53 (APELADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO Nº
0000730-35.2012.8.11.0090

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

JURACI LOPES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO
–
IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP E O PERCENTUAL DA DEBILIDADE APURADA NA PERÍCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL INCONCLUSIVO –
IMPRESCINDÍVEL A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO –

INVALIDEZ PERMANENTE EM OMBRO ESQUERDO, QUADRIL E MEMBRO INFERIOR –
LESÕES DEVEM SER QUANTIFICADAS DE FORMA INDVIDUALIZADA – SEGMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada pela perícia médica judicial, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Se o laudo pericial foi inconclusivo ao indicar a quantificação das lesões que acometeram a parte apelada já que deixou de individualizá-las de acordo com o segmento corporal torna-se imprescindível a sua complementação e, não sendo possível a complementação, o autor deve ser submetido a novo exame pericial para que seja possível auferir o
quantum
indenizável a que faz jus.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (IPC-E) a partir do sinistro
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (ID 211882703).

Inconformada, a seguradora sustenta em suas razões recursais (ID 211882706) que
o valor da indenização constante da sentença fora calculado pelo d. magistrado
a quo
em desconformidade com a tabela da SUSEP, pois levou em consideração o laudo pericial que indicou debilidade de 100%.

Assevera que durante o trâmite processual foram realizados dois exames periciais, o primeiro datado de 11/12/2016 que indicou debilidade permanente de ombro esquerdo de leve repercussão, quantificada em 25%, enquanto o laudo pericial confeccionado em 14/12/2022 apurou a existência de sequelas definitivas e com limitação importante em membro superior esquerdo e quadril, com marcha comprometida, quantificando a invalidez em 100% para o membro superior esquerdo e quadril.

Defende que diante da existência de divergência entre os laudos deve ser considerada apenas a lesão em ombro esquerdo já que mencionada em ambos os laudos, devendo ser considerado o percentual de 25% apontado pela primeira perícia médica.

Assim, afirma que a parte autora, ora apelada, faz jus à indenização securitária no valor correspondente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Alternativamente, não sendo acolhida a tese de defesa requer o provimento do recurso observando-se a limitação máxima para a invalidez permanente em membro superior esquerdo, qual seja, 75% do máximo indenizável multiplicado por 100% que corresponde ao grau ade debilidade pontado na perícia, o que resulta no
quantum
indenizável de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta centavos).

Requer ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual máximo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Ao final, prequetiona a matéria.

Sem contrarrazões (ID 218810164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
JURACI LOPES DA SILVA,
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 27/08/2011, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência, Certidão de Ocorrência dos Bombeiros, Laudo do Instituo Médico Legal e demais documentos médicos anexados à inicial (ID 211884280 – fls. 18/33).

Em sua inicial (ID 211884280 – fls. 08/14), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

No movimento de ID 211882723 verifica-se que o juízo condutor do feito proferiu decisão após a prolação da sentença, na qual consta que houve pedido de complementação do laudo pericial pelas partes o que não foi efetuado em razão de a médica perita não mais residir na comarca.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia que fundamentou as razões de decidir concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente e completa
no
ombro esquerdo, quadril e marcha
, quantificando a invalidez em 100%, sem especificar de forma individualizada o grau de debilidade de cada um dos segmentos corporais, conforme imagem abaixo (ID 211884298).

Analisando o laudo pericial realizado pelo IML verifica-se que também não foram quantificadas de forma individualizada as lesões identificadas na parte apelada, se limitando apenas a indicar que as regiões corporais, quais sejam, membro inferior direito, braço, coluna e trauma craniano (ID 211884280 – fls. 21/23).

Já o relatório médico para avaliação de invalidez permanente confeccionado pelo médico que realizou a perícia no IML registrou que o periciando apresentava lesões decorrentes de fratura em perna direita, fratura em bacia, fratura craniana e trauma em coluna lombar (ID 211884280 – fl.24).

A documentação médica juntada aos autos no ID 211884280 – fls. 25/33 também comprovam que o apelado foi vítima de politraumatismo, apresentado a época déficit neurológico me razão do traumatismo craniano, sendo submetido a exame de imagem para avaliação das lesões identificadas em crânio, tórax, quadril, ossos da face, coluna torácica, coluna lombar, fêmur direito, joelho direito, perna direita, tornozelo direito, pé direito e ombro.

Nessa senda, percebe-se que embora tenham sido identificadas a lesões em diversas regiões corporais os laudos perícias deixaram de quantificar as lesões de forma individualizada, o que torna os respectivos laudos inconclusivos.

Isso porque, a indenização do seguro DPVAT deve observar o percentual da debilidade identificada em cada segmento corporal e o respectivo percentual indenizatório previsto na tabela da Susep.

Isso porque, a tabela da Susep possui percentuais específicos para invalidez permanente de acordo com o grau de comprometimento do segmento corporal os classificando em leve, média e intensa repercussão.

Desta forma, constata-se ser imprescindível a complementação do laudo pericial para que seja possível auferir o
quantum
indenizável correspondente ao grau da invalidez de cada segmento corporal e o percentual previsto na tabela da Susep, conforme enunciado da Súmula
nº 474 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO INCONCLUSIVO – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO. 1. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2. Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.”
(N.U 1005563-51.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Assim, impõe-se a anulação da sentença de procedência, com o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, com designação de data para realização de nova perícia.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a designação de nova perícia para a devida quantificação do percentual de debilidade permanente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024